Tribunal: STF
Processo: ARE 1373292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA.PROFESSOR(A) DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. PROGRESSÃO HORIZONTAL.PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NAS LEIS (N) 7.997/2000 E8.188/2003. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL.PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.JUROS E ÍNDICE DE CORREÇÃO. TEMAS 810-STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inicialmente,conforme decidido em caso semelhante por esta Turma[1], é preciso destacar que o presente recurso não se encontra afetado pelo Tema 1075/STJ, uma vez que, a título de distinguishing, o ente municipal utilizaram-se da Lei de Responsabilidade Fiscal e Decretos Municipais apenas como barreira ao pagamento dos valores devidos ao servidor em decorrência da progressão. 2.Cuida-se de ação de conhecimento em que a parte recorrida busca a concessão da progressão horizontal, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias. 3. Em sede recursal, o ente municipal argumenta que o servidor deixou de demonstrar o cumprimento dos requisitos legais que autorizam a progressão na carreira, na forma das Leis (n) 7.997/2000 e 8.188/2003. 4. Como é cediço, a progressão horizontal na carreira dos professores do Município de Goiânia – GO é regulamentado pela Lei Municipal n. 7.997/2000 que, por sua vez, sofreu alteração por meio da Lei Municipal n. 8.188/2003 que ampliou para 02 (dois) anos o lapso temporal; estabeleceu que o benefício deve ser concedido no mês de setembro de cada ano, bem como modificou a tabela anexa ao respectivo plano de carreira da categoria. 5. A Lei Municipal n. 7.997/2000 prevê estabelece como requisitos para progressão funcional: a) 02 (dois) anos completos de efetivo exercício no padrão; b) resultado favorável na avaliação de desempenho ocorrida, no período; e c) participação em programas de atualização e aperfeiçoamento profissional, oferecido pela Secretaria Municipal de Educação ou por instituição de ensino devidamente reconhecida, com duração mínima de 40 horas, no período antecedente (artigo 8º c/c artigo 2º, da Lei n.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 18, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente